Tribunal: TJDFT
Processo: 0751929-88.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa Edi Maria Coutinho Bizzi Número do processo: 0751929-88.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CREDITO E INVESTIMENTO SICOOB INDEPENDENCIA - SICOOB INDEPENDENCIA AGRAVADO: JOAO ORIVALDO DE OLIVEIRA, ROSANA ALVES DE OLIVEIRA D E S P A C H O Conforme requerido pela parte agravada em petição de ID 78978028 - pág. 11, retifique-se o nome dos patronos dos agravados para que conste unicamente o nome dos advogados Pedro Henrique Brandão Holinger, OAB/DF no 66871, e Alisson Evangelista Silva, OAB/DF no 23457. Brasília, DF, em 14 de janeiro de 2026. Desembargadora EDI MARIA COUTINHO BIZZI Relatora